Tribunal: TJMT
Processo: 1012137-53.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1012137-53.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[IANKA PEZARICO GIACOMELLI - CPF: 059.224.801-11 (ADVOGADO), JOANA D ARC PEREIRA - CPF: 022.718.987-65 (AGRAVANTE), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVADO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), FABRICIO ALVES MATTOS - CPF: 663.068.842-20 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA
– INCAPACIDADE – NÃO DEMONSTRADA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS AUSENTES
– PROBABILIDADE
DO DIREITO –
NÃO EVIDENCIADA –

DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja concedida a tutela de urgência, visando à
a concessão do Auxílio-Doença, devem estar presentes a
probabilidade do direito do autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o seu indeferimento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Joana D’Arc Pereira, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Concessão do Auxílio-Doença n. 1005083-13.2019.8.11.0040, ajuizada pela Recorrente em face do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS –, indeferiu o pedido de liminar, consistente na imediata implantação do benefício previdenciário pretendido.

Irresignada, a Recorrente
pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando que
, em março do corrente ano, foi diagnosticada com glaucoma, que prejudica a visão, e isso diminuiu a sua capacidade laboral, além do que sofre com dores na coluna.

Assevera
que, em decorrência da incapacidade laborativa, não possui outros meios de garantia da sua subsistência, razão pela qual necessita do auxílio previdenciário.

Aduz, ainda, que a incapacidade laborativa está devidamente comprovada nos autos, e sua não concessão lhe
acarretará prejuízos irreparáveis.

Desse norte, postula o provimento do Recurso, e, de consequência, a reforma da decisão agravada, para determinar que o INSS lhe conceda o benefício imediatamente.

O efeito ativo foi por mim indeferido, consoante decisão de Id. 11962465.

A parte agravada deixou de apresentar a contraminuta, consoante certidão de Id. 20319972.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Leonir Colombo, manifestou-se pela ausência de interesse público na lide, de modo a legitimar a sua intervenção, na condição de
custos legis
(Id. 21126961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020